Tribunal: TJDFT
Processo: 0735754-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735754-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVIA HELENA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos Declaratórios em Agravo de Instrumento interposto por SILVIA HELENA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento. De acordo com o disposto no art. 1.023, §2o, do CPC, manifeste-se o embargado, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023 14:59:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador